Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701619-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de n. 0740116-21.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente alega que não foi notificada das autuações de infração de trânsito. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia dos autos de infração. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a parte autora não fez qualquer início de prova da alegação de que não teria sido notificada. Bem sei que a prova de fato negativo pode ser tida por diabólica. Todavia, a mera juntada dos autos do processo administrativo poderia trazer subsídios para a aferição do quanto alegado na inicial. Em juízo de cognição sumária, típico desta fase processual, tenho por bem prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos e aguardar a resposta do réu, o qual poderá, inclusive, trazer aos autos prova de que efetivamente procedeu à notificação da lavratura do auto de infração, na forma regulamentada pela legislação que rege o tema. Entendo que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente sustenta, em síntese, que “o inconformismo do Agravante restringe-se à falta de oportunidade para a apresentação de defesa prévia na via administrativa em face das autuações lavradas pelo DETRAN/DF e pelo DER/DF, em razão da ausência de notificação válida, conforme se extraí dos processos administrativos juntados na íntegra”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência “a fim de suspender a exigibilidade e todos os efeitos decorrentes dos autos de infrações impugnados”. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão objurgada. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente na aplicação das multas de trânsito. O exame dos argumentos apresentados pelo agravante (ausência de intimação para apresentação de defesa prévia) depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa. Mostra-se necessário, pois, o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito